Tribunal: TJSP
Processo: 2267403-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, bem como condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.

Legitimidade Passiva. Credora fiduciária

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, bem como condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.

Legitimidade Passiva. Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a sua posse indireta. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.

Honorários advocatícios. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios ante a rejeição de exceção de pré-executividade, sem prejuízo da exigência dos valores na execução.

Litigância de má-fé. Alegações apresentadas que estão dentro dos limites do exercício da ampla defesa e não são suficientes à configuração da má-fé. Condenação por litigância de má-fé que fica afastada.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da excipiente em honorários advocatícios bem como na penalidade em razão da litigância de má-fé.